Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MANOEL RODRIGUES BORGES e HOSANIA PEREIRA CAIXETA em desfavor da ora agravante e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Pela decisão recorrida, o douto magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pelos autores, ora agravados, “para suspender o reajuste etário de 161%, determinando que os réus promovam reajuste do plano dos autores seguindo os parâmetros previstos na Resolução Normativa no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação, bem como para que se abstenham de suspender ou cancelar o plano de saúde dos autores e a respectiva cobertura contratual até o julgamento final de mérito, ressalvada a hipótese de falta de pagamento da mensalidade em seu valor original.”, sob pena de multa diária no valor de “R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”. A primeira ré (SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE) interpôs o presente recurso, reiterando a tese expendida em contestação. Sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelos autores, porquanto o perigo na demora não se faz presente, “visto que foram afastados os reajustes contratuais desde 2015”, e, quanto à probabilidade do direito vindicado pelos autores, destacou que o reajuste não se submete às disposições normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, uma vez que não se trata de contrato de plano de saúde individual ou familiar, mas, sim, contrato coletivo por adesão, em que os reajustes são determinados pela variação de custos médico-hospitalares, não tendo relação com a “inflação geral de preços”. Esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id 12179776). É o relatório. Decido. Consoante se extrai de consulta ao PJE, houve prolação de sentença, impondo-se, por conseguinte, negar seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora